Tribunal: CARF
Processo: 10980.724660/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA FERNANDES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.724660/2011-16
Recurso no
Embargos
Acórdão no
9202-008.778 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de junho de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO SANADO. CONCESSÃO DE
EFEITOS INFRINGENTES.
Verificados vícios na decisão da obrigação principal que ensejou a alteração do
dispositivo com efeitos infringentes deve o resultado ser também aplicado à
decisão de obrigação acessória cujo embargos também tenham sido interpostos,
nos termos regimentais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos para, sanando o vício apontado no Acórdão no 9202-007.296, de
23/10/2018, sem efeitos infringentes, excluir da conclusão do voto a referência à necessidade de
retorno dos autos à câmara a quo.

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724660/2011-16
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.778 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.724660/2011-16

Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Presidente da 2a Turma da 4a
Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF em relação ao Acórdão no 9202-007.296, às fls.
721/735, julgado em sessão plenária de 23/10/2018.
Do acórdão, as partes foram cientificadas, respectivamente, às fls. 736/738 e 744,
restando ambas inertes.
Em 23/09/2019, tempestivamente, foram opostos os Embargos de Declaração, às
fls. 748/749, pelo Presidente da 2a Turma da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF,
encarregada pelo cumprimento do acórdão de Recurso Especial, sob alegação de contradição,
tendo restado admitidos, conforme Despacho de Admissibilidade, de fls. 753/755.
Os Autos retornaram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO
Os Embargos de Declaração opostos pelo Presidente da 2a Turma da 4a Câmara da
2a Seção de Julgamento do CARF são tempestivos e atendem aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto, merecem ser conhecidos.

DO MÉRITO

Em sessão plenária de 23/10/2018, foi julgado o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional de fls. 680/691, proferindo-se a decisão consubstanciada no Acórdão no 9202-
007.296 (fls. 721/735), assim ementado:

Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.778 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.724660/2011-16

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008 DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Ainda que se refira a crédito tributário objeto de depósito judicial, não é nulo o
lançamento de ofício realizado para fins de prevenção da decadência, com o expresso
reconhecimento da suspensão da sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao
sujeito passivo.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
A PGFN teve ciência dessa decisão, conforme fls. 736 a 738, e o sujeito passivo
também foi cientificado do acórdão, conforme fl. 744. Não houve manifestação das partes.
A Unidade de origem devolveu os autos ao CARF (fl. 746) por entender que o
Acórdão de Recurso Especial determinou o retorno à Turma a quo, que se trata, neste caso, da 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento.
O processo foi encaminhado ao Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da
2a Seção de Julgamento, na data de 11/09/2019 (registro no histórico do e-Processo). De acordo
com o disposto no art. 79, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015,
com a redação da Portaria MF no 39, de 2016, aplicado por analogia a esta situação, a ciência
presumida do Presidente da Turma encarregada da execução do acórdão ocorreria em
11/10/2019. Em 23/09/2019, tempestivamente, foram opostos os Embargos de Declaração de fls.
748 a 749 (assinatura eletrônica no e-Processo).
Os Embargos de Declaração estão previstos no artigo 65, do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, que assim
estabelece:
O Embargante alega que no acórdão embargado houve contradição entre o
dispositivo da decisão e a conclusão do voto condutor, conforme exposição a seguir:
(...)Pois bem, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção deste Conselho, por meio
do Acórdão no 2402-004.896, de 27/1/16, fls. 663 a 678, deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário para excluir do AI Debcad 37.195.544-0 as competências 05/2007 a
13/2008, em razão da existência depósito integral do crédito lançado, negando
provimento às demais questões trazidas no recurso, nos seguintes termos:
ACORDAM os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para excluir os valores apurados no AI n.o 37.195.5440, referentes
às competências de 05/2007 a 13/2008. Vencidos os Conselheiros Lourenço Ferreira
do Prado, Ronaldo de Lima Macedo e Marcelo Oliveira, que negavam provimento
neste item. II) por unanimidade de votos, com relação às demais questões, negar
provimento ao recurso.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), por sua vez, apresentou o Recurso
Especial de fls. 680 a 691, questionando a exclusão das competências 05/2007 a
13/2006 e carreando aos autos os paradigmas necessários para demonstrar o dissídio
jurisprudencial.
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.778 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.724660/2011-16

Ao julgar o Recurso Especial, a 2a Turma da CSRF, por unanimidade de votos, apenas
conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe provimento, conforme assim consignado no
dispositivo da decisão: Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
Todavia, a conclusão do voto condutor do acórdão embargado, além de conhecer e dar
provimento ao recurso, determinou o retorno do processo à Câmara a quo para
apreciação de outras questões. Confira-se:
Pelo exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional para no
mérito dar-lhe provimento, contudo, com retorno à Câmara a quo para apreciação das
demais questões.
Portanto, resta patente uma contradição (descompasso) entre o dispositivo da decisão e
a conclusão de seu voto condutor, que deverá ser apreciada e sanada pela 2a Turma da
CSRF.

A Presidência do Carf deu seguimento ao embargo nos seguintes termos:

A situação exposta pelo Embargante denota, primeiro, que no acórdão de
recurso voluntário todas as questões trazidas no recurso voluntário do
contribuinte teriam sido julgadas, posto que se deu provimento para excluir
as competências 05/2007 a 13/2008, em razão da existência de depósitos
integrais, e quanto às demais questões foi negado provimento ao recurso.
E também mostra que, na parte dispositiva do acórdão embargado, a 2a
Turma da CSRF conheceu do recurso especial da Fazenda Nacional, sobre a
referida matéria dos depósitos integrais, dando-lhe provimento; mas que, no
voto condutor, além do conhecimento e provimento ao apelo nessa questão,
ainda constou a determinação de retorno dos autos à Câmara a quo para
apreciação das demais questões.
Em face desse contexto, vislumbra-se que há uma obscuridade no acórdão
embargado; e qualquer tentativa de esclarecê-la nesta análise ultrapassaria o
juízo do exame de admissibilidade.
Diante do exposto, com fundamento nos art. 65, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, DOU SEGUIMENTO aos
Embargos de Declaração para que sejam submetidos à apreciação da 2a
Turma da CSRF.
Encaminhe-se à Conselheira Relatora Ana Paula Fernandes, para
inclusão em pauta de julgamento.

Deste modo para fins de elucidação da questão deve-se retificar o dispositivo do
voto embargado para suprimir a expressão “com retorno à Câmara a quo para apreciação das
demais questões”
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.778 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.724660/2011-16

Onde se lê: Pelo exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional para no mérito dar-lhe provimento, contudo, com retorno à Câmara a quo
para apreciação das demais questões.
Leia-se: Pelo exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
para no mérito dar-lhe provimento.

Diante do exposto conheço e acolho os embargos para, sanando o vício apontado
no Acórdão no 9202-007.296, de 23/10/2018, sem efeitos infringentes, excluir da conclusão do
voto a referência à necessidade de retorno dos autos à câmara a quo.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes

Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital